Tribunal: TJMT
Processo: 0003400-79.2015.8.11.0045
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003400-79.2015.8.11.0045
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELOANA CITTADELLA - CPF: 429.253.471-34 (AGRAVADO), SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA - CPF: 347.169.710-15 (ADVOGADO), VILSON MARTINS DA LUZ - CPF: 575.157.609-82 (AGRAVANTE), ADRIANE MARCON - CPF: 572.788.819-00 (ADVOGADO), LUCIANO GREGORY TRESCASTRO - CPF: 556.006.380-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO – TESE DE LITISPENDÊNCIA ENTRE A AÇÃO DE DESPEJO E RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR – LITISPENDÊNCIA INEXISTENTE – MÉRITO – TESE DE RETENÇÃO DO IMÓVEL EM VIRTUDE DE VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS PELA LOCADORA – AUSÊNCIA DE RESPALDO FÁTICO E JURÍDICO – PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL, PESSOA NATURAL, QUE NÃO FIGURA NO POLO PASSIVO DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – DECISÃO MONOCRÁTICA INALTERADA – RECURSO NÃO PROVIDO

I. Para a configuração da litispendência, é indispensável a existência de tríplice identidade (partes, pedidos e causa de pedir) entre as ações em curso.

II. Incabível a retenção de imóvel pertencente a determinada pessoa natural com base em supostas verbas trabalhistas devidas por pessoas jurídicas diversas, alheias ao pacto locatício e à ação de despejo.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
, interposto por
VILSON MARTINS DA LUZ
, com o escopo de obter a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação.

O agravante reafirma as teses deduzidas no recurso de apelação, quais sejam, a existência de litispendência em relação à reclamação trabalhista de n. 000802-97.2015.5.23.0101, bem como a necessidade de ser mantido na posse do imóvel objeto da locação, ao fundamento de que a recorrida lhe deve verbas trabalhistas, o que legitimaria a retenção do bem.

Intimada, a agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O apelante, ora agravante, alega existir litispendência entre a presente ação de despejo e a Reclamação Trabalhista n. 000802-97.2015.5.23.0101, que tramita no juízo laboral.

Ocorre que, para a configuração da litispendência, é indispensável a existência de tríplice identidade (partes, pedidos e causa de pedir) entre as ações em curso.

No caso, não há identidade de partes, pois, enquanto a ação de despejo foi ajuizada por Eloana Cittadela, pessoa natural, a reclamação trabalhista foi promovida em face de pessoas jurídicas.

Também não há identidade de causa de pedir, eis que a presente demanda decorre do inadimplemento do aluguel previsto em pacto locatício, ao passo em que a reclamação trabalhista, evidentemente, diz respeito a verbas trabalhistas.

Tampouco se verifica a identidade de pedidos, considerando que a pretensão de despejo em nada se assemelha ao crédito trabalhista perseguido pelo apelante em outros autos.

Logo, ao rejeitar a tese de litispendência, a decisão monocrática foi proferida em consonância com a jurisprudência do STJ:

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL.
LITISPENDÊNCIA. TRÍPLICE IDENTIDADE.
EXISTÊNCIA. 1. A litispendência (repropositura de ação que está em curso), assim como a coisa julgada, constitui pressuposto processual negativo que, uma vez configurado, implica na extinção do processo sem "resolução" do mérito (artigo 267, inciso V, do CPC). 2
. A configuração da litispendência reclama a constatação de identidade das partes, da causa de pedir e do pedido ("tríplice identidade") das ações em curso (artigo 301, § 1o, do CPC)
.”

(STJ - RMS: 26891 SE 2008/0100530-0, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 22/02/2011, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2011)

Quanto à matéria de fundo, melhor sorte não assiste ao apelante.

Isso porque, sem adentrar na legitimidade da tese de retenção do imóvel por ausência de pagamento de verbas trabalhistas, o débito aduzido pelo apelante não diz respeito à locadora, pessoa natural, mas às três pessoas jurídicas com quem contende perante o juízo laboral.

Logo, não há como admitir, sem menoscabo à autonomia patrimonial e, em especial, ao art. 49-A do Código Civil, a retenção do imóvel da locadora com base em valores supostamente devidos por pessoas jurídicas estranhas à lide e ao pacto locatício.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e condeno o agravante, em caso de julgamento unânime, ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 1.021, §4o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022